Tribunal: TJDFT
Processo: 0702188-73.2025.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. PRELIMINARES REJEITADAS. DOCUMENTOS ESSENCIAIS. APRESENTADOS. DOCUMENTO ACESSÓRIO. JUNTADA POSTERIOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. NULIDADE PROCESSUAL AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Apelação Cível interposta pela Requerida contra sentença que, em ação de cobrança, julgou procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento de valores decorrentes de contrato de promessa de compra e venda, com atualização monetária e juros legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão que consistem em: (i) definir se a ausência, no ajuizamento da demanda, da íntegra do contrato de financiamento com terceiro torna inepta a petição inicial; e (ii) estabelecer se a juntada posterior do documento acarreta nulidade processual por violação ao contraditório e à ampla defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste inépcia da petição inicial da Ação de Cobrança quando instruída com documentos suficientes à compreensão da controvérsia, incluindo contrato principal, título de crédito e planilha de débito, aptos a demonstrar a relação jurídica, o inadimplemento e o valor cobrado, estando assim os documentos aptos e suficientes para fundamentar o pleito, nos moldes dos arts. 320 e 330 do CPC/15.
4. O contrato de financiamento com terceiro, embora útil para aferição do termo inicial das parcelas, não constitui título obrigacional da cobrança, sendo elemento acessório cuja ausência inicial não compromete a causa de pedir nem a defesa.
5. À luz do art. 321 do CPC/18, a suposta falta de documento indispensável impõe, em regra, a emenda da inicial, e não a extinção do processo, em observância à primazia do julgamento de mérito e ao dever de saneamento.
6. No caso concreto, determinada a juntada da íntegra do documento acessório, foi oportunizada vista à Requerida/Apelante, que se manifestou regularmente, inclusive reconhecendo a integralidade do contrato e apresentando proposta de pagamento, circunstância que afasta a alegação de cerceamento de defesa.
7. A nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, nos termos dos arts. 282 e 283 do CPC/15, o que não ocorreu, pois inexistiu indicação de tese inviabilizada, prova indeferida ou prejuízo efetivo ao contraditório.
8. O conjunto probatório comprova os fatos constitutivos do direito da Autora, nos termos do art. 373, I, do CPC/18, sem produção, pela Requerida/Apelante, de prova de adimplemento ou de fato impeditivo, modificativo ou extintivo, conforme art. 373, II, do CPC/15, impondo-se a manutenção da r. sentença de procedência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas.
Tese de julgamento:
1. A ausência inicial de documento acessório não torna inepta a petição inicial quando a demanda está suficientemente instruída para permitir a compreensão da controvérsia e o exercício da defesa.
2. A juntada posterior do documento acessório, consoante determinação judicial, com abertura de vista à parte contrária, afasta nulidade por violação ao contraditório, inexistindo prejuízo concreto.
Dispositivos relevantes citados:
CPC/15, arts. 4o, 6o, 282, 283, 320, 321, 330, 373, I e II, 485, I.